Tribunal: TJES
Processo: 5000638-57.2021.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-57.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000638-57.2021.8.08.0019

RECORRENTE: ADILSON LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO COMPROVADA. NOTA ASSINADA PELO CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ em desfavor de ADILSON LOPES DE SOUZA, que narra o autor ser proprietário de comércio varejista e que possui crédito ao seu favor, pois o réu possuía ficha e realizava compras para pagamento a prazo.

O Réu apresentou contestação de ID 12407740.

O juízo, ao apreciar as questões postas, decidiu da seguinte maneira:

Por estas razões, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a restituir a importância de R$ 1.061,80 (mil e sessenta e um reais e oitenta centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação (15.06.2024) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (27.05.2017).

Irresignado, a parte Ré interpôs recurso inominado de ID 12407754.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12711232.

Rejeito a preliminar quanto à ilegitimidade passiva, eis que
observo das próprias assertivas autorais que o recorrente é indicado como devedor, restando tal condição indicada pela ficha cadastral de ID 12407747. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade do recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

Rejeito, também, a preliminar quanto à ausência de fundamentação da sentença, já que o decreto decisório analisou adequadamente as questões de fato e de direito relevantes à lide, expondo, ainda que de forma sucinta, os motivos que conduziram à conclusão adotada, em conformidade com o disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a motivação sintética não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente que o julgador enfrente os pontos controvertidos e explicite as razões do seu convencimento, o que efetivamente se verifica no caso dos autos.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre salientar que se aplica, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como corolário do reconhecimento da relação de consumo, destaca-se, ainda, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Trata-se de faculdade conferida ao julgador, quando presentes os requisitos legais, visando reequilibrar a relação processual em favor da parte hipossuficiente ou diante da verossimilhança das alegações.

Ocorre, contudo, que no caso dos autos, a alegação do recorrente (ora consumidor) não se reveste de verossimilhança, pois ausentes os elementos mínimos que corroborem o direito invocado em sua defesa.

Conforme se depreende do ID 12407747, a signatária da nota, Sra. Valdineia Lopes Venancio, é identificada como cônjuge do recorrente. Assim, verifico que, no caso dos autos, a terceira pessoa indicada constava na ficha cadastral do crediário do recorrente, tratando-se de pessoa de seu núcleo familiar e de sua convivência..

A boa-fé objetiva, enquanto dever anexo das relações jurídicas, impõe condutas pautadas pela lealdade e coerência. Nesse contexto, não se harmoniza com o bom direito à alegação do recorrente de desconhecimento do signatário da nota, quando este consta expressamente no cadastro do crediário. Ademais, revela-se plausível que a terceira pessoa atuasse com autorização, justamente por ter sido indicada no referido cadastro.

Assim, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à parte ré incumbe a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (inciso II).

Trata-se de regra fundamental do sistema processual civil, cuja finalidade é distribuir adequadamente a carga probatória entre os litigantes, promovendo o equilíbrio na relação processual e garantindo a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Vislumbro que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência do crédito, enquanto a parte Ré deixou de corroborar a existência do pagamento. Por tal motivo, não vislumbro motivos para reforma da sentença combatida.

Por fim, não assiste melhor razão à parte recorrente quanto ao pedido contraposto. Como bem exposto, a cobrança aduzida não foi objeto de adimplemento e não se traduz como infundada.

Por fim, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, afasta-se a alegação de litigância de má-fé por qualquer das partes, uma vez que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)